Tribunal: TJMT
Processo: 1009999-22.2024.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009999-22.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAUL ANGEL CURVO DE CARLOS - CPF: 027.108.041-82 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – TEORIA DO TRATO SUCESSIVO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO PARA COMPRAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se de contrato de trato sucessivo, com descontos mensais consecutivos em folha de pagamento do autor, o prazo decadencial para anulação do negócio jurídico renova-se mensalmente, não se operando a decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil.

Nas obrigações de adimplemento periódico e continuado, o marco inicial do prazo prescricional renova-se a cada vencimento das prestações, afastando a consumação da prescrição quinquenal quando os descontos persistiam quando do ajuizamento da ação.

Comprovada a existência de contrato de cartão de crédito consignado formalmente válido, assinado pelo autor, aliada à demonstração da efetiva utilização do cartão para compras diversas no comércio local, não há como sustentar a ocorrência de vício de consentimento na formação do negócio jurídico, impondo-se o reconhecimento da validade do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S. A.
contra a sentença de Id. 284603874, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato no 1009999-22.2024.8.11.0006, julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1. DETERMINAR a conversão da modalidade dos contratos de
saque de cartão de crédito consignado
firmados com a parte requerida, desde a data do início do negócio jurídico, para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR a revisão do débito e aplicada a taxa de juros/encargos devidos de acordo com a média do mercado conforme tabela do Banco Central do Brasil, desde o início do negócio jurídico, e, verificada a eventual existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e, posteriormente, o ressarcimento do indébito, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento/desconto.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”
(Id. 284603874)

Inconformado, o BANCO PAN S.A. interpôs recurso de apelação (Id. 284603884), alegando as preliminares de decadência e prescrição. No mérito, sustenta, em síntese: a) a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; b) o cumprimento do dever de informação; c) a demonstração de que o autor tinha conhecimento da modalidade contratada, tendo inclusive utilizado o cartão para realizar compras em diversos estabelecimentos comerciais, o que seria incompatível com a alegação de que acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional; d) a impossibilidade de conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; e) a inocorrência de danos materiais; f) a invalidade da revisão da taxa de juros.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Não há contrarrazões, conforme certificado no Id. 284603888.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

1. Juízo de admissibilidade.

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado. As partes são legítimas e possuem interesse recursal. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Exame das preliminares: decadência e prescrição

Inicialmente, impõe-se proceder ao exame das questões preliminares suscitadas pelo recorrente, notadamente no que concerne às alegações de decadência e prescrição, cuja análise revela-se imprescindível à própria delimitação do objeto cognoscível no presente recurso.

No que tange à preliminar de decadência, arguida com fundamento no art. 178, inciso II, do Código Civil, que estabelece o prazo quadrienal para pleito anulatório de negócio jurídico contado do dia em que se realizou o ato negocial eivado de vícios de consentimento, cumpre observar que tal instituto não encontra aplicabilidade no caso em análise.

In casu
, a relação jurídica estabelecida entre as partes configura manifesto contrato de trato sucessivo, caracterizado pela continuidade e periodicidade na execução das prestações, com o desdobramento temporal das obrigações pactuadas. O próprio recorrente reconhece, em suas razões, que os descontos em folha de pagamento do recorrido perduraram no tempo, iniciando-se em 2015 e estendendo-se por período considerável.

A dogmática jurídica contemporânea, ao debruçar-se sobre as peculiaridades dos contratos cativos de longa duração, especialmente quando inseridos no contexto das relações de consumo, reconhece que as lesões eventualmente decorrentes desses ajustes não se exaurem em momento único, mas renovam-se a cada adimplemento ou inexecução das prestações pactuadas. Destarte, o prazo decadencial, em tais circunstâncias, renova-se mensalmente, com cada novo desconto efetivado na remuneração do consumidor.

A sistemática dos contratos de trato sucessivo afasta a aplicação estrita do art. 178, II, do Código Civil, posto que o pressuposto fático-temporal desse dispositivo – a realização do negócio jurídico em momento único e determinado – não se coaduna com a estrutura continuada e periódica das obrigações que caracterizam a espécie contratual em análise.

De igual modo, no que concerne à alegação de prescrição quinquenal, fundamentada no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, também não merece acolhimento a tese defensiva.

O instituto da prescrição, enquanto fenômeno jurídico de extinção da pretensão pelo decurso do tempo, pressupõe, para sua configuração, o estabelecimento preciso do termo inicial (
dies a quo
) do lapso prescricional. Na hipótese dos autos, tratando-se de contrato de trato sucessivo, com parcelas e descontos periódicos que se renovam mensalmente, o termo inicial do prazo prescricional renova-se a cada desconto efetuado, não se podendo falar em curso do prazo a partir apenas do primeiro desconto.

A teoria do trato sucessivo, amplamente reconhecida na dogmática jurídica e na prática jurisprudencial, estabelece que, nas obrigações de adimplemento periódico e continuado, o marco inicial do prazo prescricional renova-se a cada vencimento das prestações, não se iniciando de forma única com a perfectibilização do contrato ou com o primeiro pagamento.

Dessa forma, considerando que os descontos questionados pelo recorrido persistiam quando do ajuizamento da ação, não há que se falar em consumação do prazo prescricional, restando afastada a preliminar suscitada.

Vejamos a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S/A assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da parte consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que demonstrada a utilização frequente do cartão para realização de diversas compras, saques e pagamentos realizados, ainda que de forma mínima, inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais, com a inversão do ônus sucumbencial.

Recurso provido.”

(N.U 1003220-51.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)
(Negrito nosso)

Por conseguinte, rejeito as preliminares de decadência e prescrição arguidas pelo recorrente.

3. Mérito

Ultrapassadas as questões preliminares, impende examinar o mérito recursal, cuja controvérsia central reside na validade da contratação do cartão de crédito consignado e na possibilidade de conversão deste para a modalidade de empréstimo consignado.

Ab initio
, cumpre estabelecer as premissas jurídicas que nortearão a análise do caso concreto.

O cartão de crédito consignado configura modalidade contratual híbrida, que conjuga elementos do contrato de cartão de crédito tradicional com aspectos próprios do contrato de empréstimo consignado, caracterizando-se pela possibilidade de consignação em folha de pagamento do valor mínimo da fatura, com amparo no art. 1o, §1o, da Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015, que autoriza expressamente o desconto em folha de pagamento de valores referentes ao pagamento de cartão de crédito.

A doutrina consumerista contemporânea, ao examinar essa modalidade contratual, enfatiza a necessidade de observância dos deveres de informação qualificada e transparência reforçada por parte do fornecedor, em razão da complexidade do produto financeiro e da potencialidade de geração de superendividamento do consumidor.

No caso em tela, a análise pormenorizada dos elementos probatórios coligidos aos autos revela que, contrariamente ao sustentado na petição inicial e acolhido pela sentença recorrida, o recorrido tinha pleno conhecimento da natureza e características do contrato firmado.

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato de adesão a cartão de crédito consignado, juntado pelo recorrente, encontra-se devidamente assinado pelo recorrido (Id. 284603855), constando expressamente a modalidade contratada e as condições gerais do ajuste. Ademais, constam dos autos as faturas do cartão de crédito que evidenciam, não apenas a realização de saques mediante o uso do cartão, mas também diversas compras no comércio local (Ids. 284603852, 284603851, 284603850, 284603449 e 284603448).

A efetiva utilização do cartão de crédito pelo recorrido para a realização de compras variadas, conforme comprovado nas faturas anexadas aos autos, configura comportamento concludente incompatível com a alegação de desconhecimento da modalidade contratada ou de vício de consentimento na formação do negócio jurídico. Este comportamento demonstra inequivocamente que o recorrido tinha plena ciência do produto contratado, afastando qualquer alegação de erro substancial que pudesse viciar sua manifestação de vontade.

O princípio da boa-fé objetiva, que permeia todas as relações contratuais, impõe às partes o dever de comportarem-se com lealdade, probidade e cooperação mútua. Nesse contexto, destaca-se o instituto do
venire contra factum proprium
, que proíbe o comportamento contraditório da parte que, após criar legítima expectativa em razão de sua conduta inicial, adota comportamento posterior incompatível com aquela.
In casu,
tendo o recorrido utilizado efetivamente o cartão de crédito para compras diversas durante anos, sem qualquer questionamento ou objeção aos descontos realizados em sua folha de pagamento, não se mostra juridicamente admissível sua posterior alegação de desconhecimento da natureza do contrato firmado.

Ainda sob o prisma da boa-fé objetiva, sobreleva-se o dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), que impõe ao credor a adoção de medidas razoáveis para evitar o agravamento do dano. A inércia do recorrido durante aproximadamente nove anos, permitindo a continuidade dos descontos sem qualquer manifestação contrária, evidencia o descumprimento desse dever, não sendo juridicamente admissível que, após tanto tempo, venha questionar a validade de um contrato do qual se beneficiou e cujas condições tacitamente aceitou através de sua conduta.

Ademais, o recorrido não logrou demonstrar minimamente quais seriam as condições do suposto empréstimo consignado que alega ter pretendido contratar, deixando de especificar o valor do empréstimo desejado, o número de parcelas ou o valor dessas parcelas, o que fragiliza substancialmente sua alegação de vício de consentimento.

Nesse diapasão, considerando a existência de contrato formalmente válido, assinado pelo recorrido, aliada à comprovação da efetiva utilização do cartão de crédito para compras diversas, não há como sustentar a ocorrência de vício de consentimento na formação do negócio jurídico, impondo-se o reconhecimento da validade do contrato de cartão de crédito consignado.

Vejamos a jurisprudência desta Corte:

“DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA FÍSICA E BIOMETRIA FACIAL.
PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica mediante apresentação de contrato físico assinado pela apelante (no 64595070) e contrato eletrônico formalizado por biometria facial (no 77729893), com envio de foto do rosto e documento de identificação pessoal da recorrente, cujas imagens não foram impugnadas.
4. A mera condição de pessoa idosa, por si só, não implica presunção de fraude ou invalidade da contratação, sendo
necessária a comprovação de vício de consentimento ou incapacidade para os atos da vida civil, o que não restou demonstrado nos autos.
5.
Os valores contratados foram depositados em conta bancária de titularidade da apelante, conforme comprovantes de transferência juntados aos autos, além de saques complementares posteriormente realizados, evidenciando o proveito econômico auferido pela consumidora.
6.
O instrumento contratual é claro em seus termos, informando expressamente tratar-se de contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, não havendo violação ao dever de informação ou vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico.
IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: "
1. Comprovada a contratação regular de cartão de crédito consignado por meio de assinatura física ou biometria facial, com proveito econômico pelo consumidor, não há que se falar em fraude ou inexistência de relação jurídica.
2. A condição de pessoa idosa, por si só, não invalida a contratação, sendo necessária a comprovação de vício de consentimento ou incapacidade.” (...)”
(TJMT, 1000116-60.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025).
(Negrito nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.”
(TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025).
(Negrito nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)”
(TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025).
(Negrito nosso)

Por conseguinte, insubsistente a determinação de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, posto que tal providência representaria indevida intervenção judicial em negócio jurídico validamente celebrado entre as partes, com violação ao princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito consignado, tornam-se prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso relativas ao termo inicial da atualização dos danos materiais e à aplicação da Lei no 14.905/2024 quanto aos índices de atualização monetária e juros, visto que, não havendo condenação ao pagamento de qualquer valor pelo recorrente, tais discussões perdem seu objeto.

Do mesmo modo, resta prejudicada a análise do pedido alternativo do recorrente quanto ao retorno das partes ao
status quo ante
com a devolução dos valores disponibilizados ao autor a título de telesaque, uma vez que, reconhecida a validade do contrato, não há que se falar em anulação do negócio jurídico ou restituição de valores.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

Em consequência da reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais, condeno o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025